Tribunal: TJSP
Processo: 1017853-62.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Responsabilidade civil. Associação de Aposentados. Contribuição descontada de benefício previdenciário. Ausência de relação jurídica. Dolo caracterizado. Devolução em dobro de valores indevidamente descontados. Admissibilidade. Dano moral configurado. Indenização devida. Efeito desestimulador. Precedentes. Recurso improvido.